Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso.
2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, “a” e “b”, da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. Entretanto, necessária a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar (art. 22, inc. II, da Lei n.o 11.343/2006) para resguardar a integridade psicológica e o patrimônio da ofendida.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.